Tribunal: TJMT
Processo: 1023469-59.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023469-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL SILVA COSTA - CPF: 064.552.413-12 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JULIA DE PAULA VITORINO - CPF: 030.764.791-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE

PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS –

RECURSO PROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, sendo que o
quantum
definido da primeira instância não atende os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Os honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº1023469-59.2017.8.11.0041

APELANTE: MARIA RAQUEL SILVA COSTA

APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA RAQUEL

SILVA COSTA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
MMª. Juiza Vandymara G.R.Paiva Zanoloo,
que

nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, julgou procedentes os pedidos iniciais, e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante à dívida de R$ 128,28 (cento e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), bem como, determinou que a requerida proceda à exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em virtude do não pagamento desse débito inexistente e condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

A apelante defende em suas razões que o magistrado não agiu com acerto ao condenar a requerida a uma indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Assevera que todo o ocorrido limitou-se a ação do apelado, que de maneira abusiva e unilateral, inscreveu o nome dela no rol de maus pagadores, o que, sem sombra de dúvidas, gerou danos de natureza moral, causando-lhe perturbação emocional e abalos em sua incolumidade psicológica.

Diz que levando em consideração a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de se compensar a vítima, o valor arbitrado em sentença merece ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Também aduz que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios configura-se irrisório, sobretudo, considerando-se o valor da condenação, pugnando pela majoração dos honorários sucumbenciais, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Não houve o recolhimento do preparo recursal, em razão da apelante ser beneficiária da justiça gratuita, conforme id. 9192048 (autos principais).

Contrarrazões no id.

45438465.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MARIA RAQUEL SILVA COSTA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,

alegando que seu nome foi inserido indevidamente nos cadastros restritivos ao crédito em virtude do débito de R$ 128,28 (cento e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), cuja origem alega desconhecer.

Afirma, ainda, que foi impedida de efetuar compras em um estabelecimento comercial em razão da existência de restrição em seu nome, o que lhe teria causado danos de ordem moral, por isso, requereu a retirada do seu nome do órgão restritivo ao crédito; e a procedência dos pedidos para declarar inexistente o débito, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte ré apresentou contestação (id. 9840539), defendendo a regularidade na cobrança e negativação do nome da autora e a ausência de provas do dano moral, pelo que pleiteou a improcedência dos pedidos iniciais.

Em análise do feito, o magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante à dívida de R$ 128,28 (cento e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), bem como, determinou que a requerida proceda à exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em virtude do não pagamento desse débito inexistente e condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Inconformada, a apelante insurge-se sob o argumento de que o valor arbitrado a título de danos morais não foi pedagógico e sancionatório suficiente para fins de punir a apelada,

razão pela qual, pugna pela majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. No caso dos autos, a requerida inseriu o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito no valor de R$ 128,88 (cento e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), de forma indevida, o que enseja a reparação por danos morais.

Quanto a irresignação da apelante no que diz respeito a majoração do dano moral, assiste razão a recorrente, contudo, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Com tais considerações, tenho que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) merece ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENDOSSO-MANDATO - DUPLICATA QUITADA - PROTESTO INDEVIDO – INSCRIÇÃO INJUSTIFICADA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL IN RE IPSA - PRECEDENTES DO STJ – REPARAÇÃO CABÍVEL - RECURSO PROVIDO. No ENDOSSO-MANDATO o endossatário responde pelo protesto de duplicata quitada e inscrição do devedor nos órgãos restritivos, pois atua com negligência. E os danos daí advindos são in re ipsa, não precisam ser comprovados.
O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC)”.

(N.U 0000352-21.2014.8.11.0022, APELAÇÃO CÍVEL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”.
(N.U 0002966-64.2015.8.11.0086, APELAÇÃO CÍVEL, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Por consequência, os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para majorar o dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como fixar os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020